Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
D E S P A C H O O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-o para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator